Tribunal: CARF
Processo: 10140.720177/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720177/2010-65
ACÓRDÃO
1004-000.271 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA AGRICULTURA E PECUARIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório e
desproporcional de multa aplicada em conformidade com a legislação
vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e do
disposto na Súmula CARF no 2 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.271 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720177/2010-65
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de e-fls.
550/555, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação de e-fls.
245/247 para o fim de ratificar as exigências do IRPJ e da CSLL e reduzir aquelas da COFINS e do
PIS para, respectivamente, R$ 18.902,01 e R$ 4.095,44, acrescidas de penalidade de 75% e
encargos moratórios.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 35.692,28, fls. 3; da CSLL, R$ 11.444,08, fls. 14; da COFINS, r$ 55.617,89, fls.
23, e do PIS, R$ 12.050,54, fls. 34, atinentes ao ano calendário de 2006, acrescidas de
penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido.
1.1.- Fundamentaram as exações, fls. 5/6:
1.1.1.- divergências entre a receita bruta escriturada no Livro Razão, não integralmente
informada em DIPJ, conforme demonstrativo de fls. 9.
1.1.2.- ganhos de capital obtido nas alienações de tratores, conforme Notas Fiscais n. 1156
e 1158, não acrescidos à base de cálculo dos tributos;
1.1.3.- outras receitas operacionais contabilizadas, não declaradas.
1.2.- Na apuração das bases imponíveis foram deduzidos os valores constantes de DCTF.
2.- Ciente em 11/06/2010, fls. 45, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls.
245/247, demonstrativo de fls. 248/249 e documentos de fls. 256/507, através da qual
alega, em síntese:
2.1.- quanto ao IRPJ e a CSLL: As divergências apuradas na base cálculo são referentes a
Recuperações de Despesas e Vendas do Ativo Imobilizado, conforme demonstrado com
fotocópias do livro razão onde constam os lançamentos contábeis.
2.2.- Quanto ao PIS e a COFINS: são sujeitas a alíquota zero as receitas decorrentes de
operações de produtos comercializados no mercado interno (adubos e fertilizantes),
conforme Inciso I do Art 1o do Decreto 5.195/2004, classificados no Capitulo 31 da
Nomenclatura Comum do Mercadorias.
2.2.1.- O Auditor Fiscal em sua apuração tributou 100% da receita realizada sem que
acessar as Notas Fiscais (NFs), conforme demonstrativo e cópia das NFs que comprova seo
tratarem dos produtos objetos do decreto.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada, nas apropriações contábeis, a omissão de receitas o valor correspondente
será objeto de lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006
CSLL, REFLEXIVIDADE MATERIAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.271 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720177/2010-65
3
A receita omitida, por reflexividade material, à falta de elemento relevante, será
considerada na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS. RECEITA OMITIDA. ORIGEM IDENTIFICADA. EFEITO.
Em se tratando de receitas omitidas com origens identificadas, na apuração das bases
imponíveis do PIS e da COFINS deve ser levado em conta o aparato legislativo de sua
tributação à alíquota zero.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Em síntese, a DRJ reconheceu que as receitas omitidas tinham origem identificada
e correspondiam, em parte, à comercialização de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo
31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Estes produtos são beneficiados pela alíquota
zero de PIS e COFINS, conforme estabelecido no Decreto no 5.630, de 2005, que substituiu o
Decreto no 5.195, de 2004, mencionado na impugnação. Desse modo, procedeu ao cálculo
detalhado das bases de cálculo mês a mês, excluindo das bases imponíveis do PIS e COFINS os
valores correspondentes às vendas de adubos e fertilizantes, conforme demonstrado nas notas
fiscais acostadas aos autos. Após as deduções dos valores já declarados em DCTF, as exigências
foram reduzidas para R$ 18.902,01 (COFINS) e R$ 4.095,44 (PIS).
5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 611/617, via
do qual, em breve resumo, sustenta que a multa de 75% possui caráter confiscatório, violando o
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de
confisco. Enfatiza que a multa de ofício foi aplicada sem que lhe fosse concedida a oportunidade
de regularizar espontaneamente as diferenças tributárias, com pagamento apenas da multa de
mora, circunstância que demonstraria a desproporcionalidade na penalidade, uma vez que a
empresa poderia ter corrigido as inconsistências nas declarações DIPJ e DCTF mediante simples
notificação prévia.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
7.Trata-se de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário
de 2006, decorrentes de três situações específicas identificadas pela fiscalização. Primeiramente,
foram constatadas divergências entre a receita bruta escriturada no Livro Razão e os valores
informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), conforme
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.271 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720177/2010-65
4
demonstrativo elaborado pela própria fiscalização. Em segundo lugar, a auditoria identificou
ganhos de capital obtidos nas alienações de tratores, documentados pelas Notas Fiscais números
1156 e 1158, que não foram adequadamente acrescidos à base de cálculo dos tributos devidos.
Por fim, foram detectadas outras receitas operacionais que haviam sido contabilizadas pela
empresa, mas que não foram declaradas nas obrigações acessórias correspondentes.
8.Tendo sido apresentada a impugnação de e-fls. 245/247, foi proferido julgamento
dando-lhe parcial provimento nos termos do v. acórdão de e-fls. 550/555, exclusivamente para o
fim de reconhecer que as receitas omitidas tinham origem identificada e correspondiam, em
parte, à comercialização de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), produtos beneficiados pela alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos
do Decreto no 5.630, de 2005. Conseguintemente, foram excluídos os valores correspondentes às
vendas de adubos e fertilizantes das bases de cálculo do PIS e COFINS.
9.A Recorrente opõe-se à multa de 75% aplicada sobre o valor dos tributos,
defendendo que representa verdadeiro confisco patrimonial, desrespeitando os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que inexiste relação lógica de
causa e efeito entre os valores absolutos aplicados a título de punição e o suposto ato ilícito
praticado.
10.Prossegue alegando que a fiscalização, sem prévio aviso, emitiu os autos de
infração eletronicamente, privando-a da oportunidade de exercer seu direito de recolher as
diferenças tributárias com incidência apenas da multa de mora, procedendo diretamente à
aplicação da multa de ofício confiscatória.
11.Invoca a vedação constitucional ao confisco estabelecida no artigo 150, inciso IV
da Constituição Federal, que proíbe à União, Estados, Municípios e Distrito Federal a utilização de
tributo com efeito confiscatório.
12.Pois bem, verifica-se que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98, caput, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20232.
13.Conseguintemente, não há como se conhecer do pedido.

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
2 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.271 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720177/2010-65
5
CONCLUSÃO
14.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 642
DF CARF MF
Original